Tribunal: STF
Processo: RE 1205542
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 3, fl. 203):



    “Apelações cíveis e recurso adesivo. Administrativo. Servidor público municipal. Prescrição não definida em sentença. Aplicação do Decreto n. 20.910/32. Prazo prescricional qüinqüenal. Preliminar de cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo. Parte que apresentou seus fundamentos na apelação. Desnecessidade de realização da prova pericial. Afastamento. 



    Aposentadoria especial. Inexistência de lei complementar. Irrelevância. Súmula Vinculante n. 33. Possibilidade de adoção das regras próprias dos trabalhadores em geral. Contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. Direito a aposentadoria com paridade e integralidade. EC 47/2005, art. 2º c/c EC 41/2003, arts. 6º e 7º. 



    Abono permanência. Benesse devida ao servidor que preencheu os requisitos para se aposentar e permaneceu em atividade. Jurisprudência pacífica. 



    Pleito de danos morais. Ausência de comprovação de abalo anímico. Pleito de devolução dos honorários periciais. Perícia não realizada. Devolução que se impõe. 



    Fixação de honorários recursais. Exegese do art. 85, §11 do CPC/2015. Custas judiciais pelos vencidos. Sucumbência. Precedente do STJ. Recurso do autor e do Município parcialmente providos. Recurso do IPASC desprovido. Extinção da tutela provisória. 



    Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral - artigo 57, § 1º, da Lei n° 8.213/91 (STF, Ml 721/DF, rel. Ministro Marco Aurélio).”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC (Vol. 3, fl. 228), foram parcialmente acolhidos “para permitir a compensação entre os valores percebidos a título de remuneração a partir de 18.09.2009 e os valores devidos pelos réus a título de aposentadoria especial”. Eis a ementa do julgado (Vol. 3, fl. 251):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES INSALUBRES. OMISSÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL NA HIPÓTESE EM QUE O SEGURADO PERMANECE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS NOCIVAS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORESPÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR - IPASC alega que o acórdão recorrido violou os arts. 40, § 3°, §4°, III, e §8°; 6° da EC 41/2003 e a SV 33/STF, sustentando, para tanto, que:



    (a) o “acórdão recorrido (...) concedeu ao recorrido aposentadoria especial, ignorando as disposições legais previstas pelo art. 57, da Lei n° 8.213/1991, a qual regulamenta os benefícios de mesma espécie concedidos pelo Regime Geral (Vol. 4, fl. 33);



    (b) “contrariamente, aplicou ao caso as regras dispostas no art. 6°, da Emenda Constitucional n° 41/2003, regras estas que não são aplicáveis ao tipo de benefício previdenciário concedido e ainda, sem que o servidor sequer cumprisse os requisitos exigidos também naquele dispositivo legal” (Vol. 4, fl. 33); e



    (c) “o douto Julgador levou em consideração tão somente a data de entrada do Recorrido no serviço público (anterior a 1988). Sequer aventou que na data da concessão do benefício de aposentadoria especial, qual seja, 18/09/2009, o Autor sequer cumpriria os requisitos legais que permitiriam sua aposentadoria voluntária (não mais especial), aplicando-se a regra disposta no art. 6° da EC n° 41/2003 “ (Vol. 33, fl. 34).



    Defende, por fim, que ”há que dar provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de adequar o Acórdão às normas jurídicas vigentes, quanto à forma de cálculo dos proventos e do reajustamento da aposentadoria especial” (Vol. 33, fl. 37).



    Inicialmente, o RE foi admitido na origem (Vol. 4, fl. 61). 



    Recebidos o processo nesta CORTE, o ilustre Min. DIAS TOFFOLI, no exercício da presidência, determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 888 e 942 da repercussão geral (Vol. 6).



    Na sequência, 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem ordenou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 942/STF (Vol. 10, fl. 2; e fl. 34). 



    Cessado o sobrestamento do recurso em virtude do trânsito em julgado do Tema 942/STF, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador para análise de eventual juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. 



    Em juízo negativo de retratação, o Órgão Julgador manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8, fl. 3):



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO JULGADOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO E EVENTUAL APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, NO RE N. 1.014.286/SP (TEMA 942). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MÉDICO. CONVERSÃO DE PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES, PELO REGIME CELETISTA, SOB A EXPOSIÇÃO DE AGENTES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA, DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. TEMPO DE ATIVIDADE CUMPRIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONTROVÉRSIA ESCLARECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N. 8.213/1991. ACÓRDÃO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA PELO EXCELSO PRETÓRIO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.“



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem (a) negou seguimento ao RE quanto ao Tema 942, ao argumento de que “a decisão hostilizada está em sintonia com o entendimento firmado pela Suprema Corte” (Vol. 9, fl. 3); (b) no que toca ao Tema 888, registrou “que as matérias tratadas no presente Recurso Extraordinário, em princípio, não guardam identidade temática” com esse precedente vinculante (Vol. 9, fl. 5); e (c) admitiu o apelo extremo quanto à “alegada violação ao art. 40 da Constituição Federal, ao art. 6º da EC 41/03 e aos arts. 1º e 2º da EC 47/05 (Quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria e à existência - ou não - do direito à integralidade e à paridade)” (Vol. 9, fl. 5). Assim, o processo foi devolvido ao STF.



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, confirmou o acórdão anterior, pelos seguintes fundamentos (Vol. 8, fls. 7-15):



    “Registrou-se, no acórdão revisando, acerca da matéria:



      "[...] 



    "Quanto ao mérito, observa-se que a demanda versa sobre pedido de aposentadoria especial em decorrência de atividade insalubre, formulado por servidor público municipal, ocupante do cargo de médico do trabalho. 



    (...)



    "In casu, ainda que não tenha sido realizada perícia judicial, a prova acostada aos autos, especificamente o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) de fls. 152/159 e o laudo médico pericial de fls. 179/181 produzido pela Junta Médica formada pelo próprio instituto de previdência, dão conta que a atividade exercida é insalubre, pois exposta a riscos biológicos. Nesse aspecto, colhe-se a conclusão da perícia: 



    (…)



    "Sendo assim, o autor possui o direto de contagem especial para aposentação, pois não houve argumentos técnicos ou contraprova no sentido de não ser a atividade especial, tanto que o Município de Caçador reconhece isso ao pagar adicional de insalubridade ao autor (fls. 223/262), portanto, o fato se revela incontroverso. 



    (…)



    "No caso tem-se que o autor, nascido em 16.12.1949 (fl. 16), foi nomeado pela municipalidade em 29.01.1992 para o cargo efetivo que ainda ocupa, sendo que no momento do pedido administrativo de aposentadoria (18.09.2009 - fls. 22) já estava no cargo, aproximadamente, há 17 (dezessete) anos.



      "Para suprir esse período faltante, o autor pleiteia a consideração do tempo em que laborou sob o regime celetista, contribuindo à autarquia federal (INSS), atividade também realizada na função de médico do trabalho.



    "Nesse aspecto, há de se levar em conta que o servidor exerceu o mesmo cargo de médico do trabalho junto ao Município, porém em regime celetista, no período de 14.03.1978 a 28.01.1992, período de 13 anos, 10 meses e 17 dias, no qual exerceu suas atividades com exposição a agentes de risco.



    (…)



    "Desta feita, o autor possui o direito de ter reconhecido seu tempo de contribuição junto ao regime celetista, abrangendo todo o período em que laborou como médico, a saber, 14.03.1978 a 31.12.1991, que perfaz 13 anos, 11 meses e 17 dias. Inclusive, deve-se contar o período de 02.04.1990 a 28.01.1992 não contabilizado na sentença recorrida, eis que devidamente comprovado, pelo histórico funcional de fls. 219 e os contracheques de fls. 344/353, o exercício ininterrupto, desde 1978, do cargo de médico do trabalho junto ao Município de Caçador.



    "Após o referido período, faz-se necessária a comprovação da atividade especial por meio de laudo pericial, o que foi cumprido no caso em tela, consoante os laudos de fls. 152/159 e fls. 179/181. Portanto, é de se concluir que as provas demonstraram a condição insalubre das atividades desenvolvidas pelo autor desde a sua nomeação no cargo efetivo.



      "Assim, somando-se o lapso temporal de 13 anos, 11 meses e 17 dias com àquele que o autor já tinha conquistado até a data do requerimento administrativo, em 18.09.2009, observa-se que o autor logrou êxito em comprovar os 25 (vinte e cinco) anos requisitados pela legislação previdenciária, bem como de que já fazia jus à aposentadoria especial na ocasião do pleito administrativo.



    "Diante disso, além do reconhecimento do direito do autor em ser contemplado com a aposentadoria na modalidade especial, assim como o seu direito de ter averbado o período em que laborou no regime celetista, são devidas as parcelas vencidas do mencionado benefício, desde a data do requerimento administrativo, época em que deveria ter iniciado o pagamento pela autarquia municipal, por analogia ao inciso II do art. 49 da Lei n. 8.123/91.



    (...) 



    Assim, de acordo com o paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal [RE n. 1.014.286/SP (TEMA 942/STF)], não há vedação constitucional quanto à conversão do tempo de serviço especial em comum para os servidores públicos. Conforme se infere da tese firmada em repercussão geral, até a entrada em vigor da EC n. 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar específica do ente federado regulamentando o art. 40, § 4º da Constituição Federal, aplicam-se as regras da Lei n. 8.213/1991, que dispõem sobre a conversão em tempo comum, do prestado em condições especiais. 



    No presente caso, como já consignado no acórdão em reexame, o autor apelado foi nomeado pela municipalidade em 29.01.1992 para o cargo efetivo de médico do trabalho, sendo que no momento do pedido administrativo de aposentadoria (18.09.2009 - fls. 22) já estava no cargo havia aproximadamente 17 (dezessete) anos, e para suprir o período faltante levou-se em consideração o período em que trabalhou sob o regime celetista na mesma função de médico do trabalho, no período de 14.03.1978 a 28.01.1992, período de 13 anos, 10 meses e 17 dias, exercendo suas atividades com exposição a agentes de risco, superando assim os 25 (vinte e cinco) anos exigidos pela legislação previdenciária para a obtenção da aposentadoria especial.



     Imprescindível salientar que o tempo de atividade exercido pelo autor em condições insalubres foi cumprido antes da entrada em vigor da EC n. 103, de 12/11/2019, assim como a demanda foi proposta anteriormente a essa data. 



    Dessa forma, o acórdão revisando adequa-se perfeitamente ao paradigma vinculante da Corte Suprema, haja vista que admitiu a conversão em tempo comum, do serviço prestado sob condições prejudiciais à saúde, mediante a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social, isto é, do regime da Lei n. 8.213/1991 (art. 57, § 5º), não sendo possível revisitar a matéria em juízo de retratação. 



    (…)“



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.014.286, Tema 942 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    O acórdão desse precedente foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. (RE 1014286, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/8/2020)



    Quanto à matéria acima, o Tribunal de origem concluiu que o autor cumpriu os requisitos para a aposentadoria especial antes da entrada em vigor da EC 103/2019, bem como a demanda foi proposta anteriormente a essa data, razão pela qual aplicou as regras da Lei 8.213/1991, que dispõem sobre a conversão em tempo comum, do prestado em condições especiais.



    Assim, no ponto, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento consolidado no Tema 1042, consoante entendeu o Tribunal de origem.



    Lado outro, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos da causa, o que é vedado pelas Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA 942. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 942).



    2. No caso, para divergir do entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação local aplicada à espécie, assim como a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.312.841-ED-AgR, Rel. MIn. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021)



    Quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria e à existência do direito à integralidade e à paridade, o Tribunal a quo, no primeiro acórdão, adotou os seguintes fundamentos, para assegurar esse direito ao autor (Vol. 3, fls. 220-221):



    “No tocante ao pleito de paridade remuneratória, assiste razão ao autor. 



    Isso porque, depois do advento da EC n. 47/2005, o imbróglio existente acerca do reconhecimento da paridade entre os vencimentos recebidos pelos servidores em atividade e os inativos tornou-se irrelevante, uma vez que, independentemente do fato de a aposentadoria do servidor ter ocorrido em período posterior ou anterior a promulgação da EC n. 41/2003, impende verificar tão-somente se o ingresso no serviço público ocorreu antes da vigência da EC n. 20/98, tal qual é exatamente o caso do autor. Nesse sentido, colhe-se o que dispôs a EC n. 47/2005: 



    (…)



    Deste modo, considerando que o servidor conta atualmente com 67 anos de idade e 39 anos de contribuição, tem-se como evidente a concessão de aposentadoria especial, ainda que tardiamente, com paridade e integralidade." 



    No Tema 1019 da repercussão geral (RE 1.162.672-RG), Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 30/11/2018, o STF decidirá acerca do “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.”



    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem entendeu que, quando o ingresso no serviço público ocorre antes da vigência da EC 20/1998, é irrelevante o fato de a aposentadoria ter ocorrido em período posterior ou anterior a promulgação da EC 41/2003. 



    Ao que parece, o acórdão recorrido não analisou se o autor atende às regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, para assegura-lhe a aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.



    Considerando que a necessidade ou não do cumprimento das regras de transição estabelecidas nas supracitadas Emendas para aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade será decidida no Tema 1019, é prudente aguardar-se o julgamento desse paradigma.



    Por fim, quanto à aplicação do Tema 888, no qual se debateu o “direito de servidores públicos abrangidos pela aposentadoria especial ao abono de permanência”, efetivamente esse precedente não tem aderência à matéria decidida no presente processo. Da leitura atenta do acórdão recorrido extrai-se que não houve debate na instância de origem acerca dessa temática. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, quanto ao direito do autor à aposentadoria especial.



    Com relação a alegada violação ao art. 40 da Constituição Federal, ao art. 6º da EC 41/2003 e aos arts. 1º e 2º da EC 47/05 (forma de cálculo dos proventos de aposentadoria e à existência ou não do direito à integralidade e à paridade), com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no Tema 1019 da repercussão geral (RE 1162672 RG).



     Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente